Tribunal: CARF
Processo: 10925.905136/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2019
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj, julgado sob a égide dos recursos repetitivos.
GLOSA DE EMBALAGENS E FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO. ITENS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO.
As embalagens utilizadas para armazenamento, deslocamento e entrega da mercadoria produzida - dentre outras peculiaridades da logística na cadeia comercial, devem ser consideradas como insumos, porque essenciais ao processo produtivo no caso do contribuinte, que produz gelatinas para usos cosméticos, alimentícios e farmacêuticos, impossibilitado o transporte via granel. Além disso, o frete na aquisição de insumos tem como base entendimento pacífico neste Tribunal pela possibilidade de creditamento das contribuições, porque essenciais, tendo em vista que são responsáveis pela logística do insumo que será utilizado na produção.
CRÉDITO DE PIS E COFINS. ENERGIA ELETRICA. POSSIBILIDADE PELA LEI 10.833 E 10.637.
O permissivo legal é expresso quando afirma que há possibilidade do contribuinte se utilizar de créditos de energia elétrica, ainda que a destempo nos meses subsequentes, por força do artigo 3o, parágrafo 4o, das Leis 10.637 e 10.833.
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
Não é permitido o creditamento das contribuições nos fretes das operações realizadas com produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
CONCEITO DE INSUMO. ANÁLISES LABORATORIAIS DE QUALIDADE DO PRODUTO.
São consideradas como essenciais as análises laboratoriais realizadas nas etapas do processo produtivo do contribuinte em questão, por se tratar de gelatina destinada à produção dos segmentos alimentício, farmacêutico e coméstico, de modo que, não há como estabelecer e manter a qualidade técnica e sanitária do produto sem respectivo serviço.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905136/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.325 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
GELNEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2019
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde
que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do
contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj, julgado
sob a égide dos recursos repetitivos.
GLOSA DE EMBALAGENS E FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
ITENS
ESSENCIAIS
AO
PROCESSO
PRODUTIVO.
As embalagens utilizadas para armazenamento, deslocamento e entrega da
mercadoria produzida - dentre outras peculiaridades da logística na cadeia
comercial, devem ser consideradas como insumos, porque essenciais ao
processo produtivo no caso do contribuinte, que produz gelatinas para usos
cosméticos, alimentícios e farmacêuticos, impossibilitado o transporte via
granel. Além disso, o frete na aquisição de insumos tem como base
entendimento pacífico neste Tribunal pela possibilidade de creditamento das
contribuições, porque essenciais, tendo em vista que são responsáveis pela
logística do insumo que será utilizado na produção.
CRÉDITO DE PIS E COFINS. ENERGIA ELETRICA. POSSIBILIDADE
PELA LEI 10.833 E 10.637.
O permissivo legal é expresso quando afirma que há possibilidade do
contribuinte se utilizar de créditos de energia elétrica, ainda que a destempo
nos meses subsequentes, por força do artigo 3o, parágrafo 4o, das Leis 10.637 e
10.833.
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO
MESMO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DE PIS E
COFINS.
Não é permitido o creditamento das contribuições nos fretes das operações
realizadas com produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905136/2010-10
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

CONCEITO
DE
INSUMO.
ANÁLISES
LABORATORIAIS
DE
QUALIDADE DO PRODUTO.
São consideradas como essenciais as análises laboratoriais realizadas nas
etapas do processo produtivo do contribuinte em questão, por se tratar de
gelatina destinada à produção dos segmentos alimentício, farmacêutico e
coméstico, de modo que, não há como estabelecer e manter a qualidade técnica
e sanitária do produto sem respectivo serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos: (a) por unanimidade de votos, pela reversão das glosas relativas
às embalagens e ao frete nas operações de aquisição de insumos; às despesas com energia
elétrica; e ao ativo imobilizado; (b) por maioria de votos, pela manutenção das glosas quanto ao
armazenamento e frete na operação de venda, vencido o Conselheiro José Renato Pereira de
Deus, que votou pela reversão dessas glosas.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de glosa de créditos de PIS e Cofins em razão de três controvérsias
apontadas: i) não enquadramento de determinados itens utilizados pela pessoa jurídica como
insumos, nos termos do inciso II, do artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833; ii) glosa de despesas
com energia elétrica; iii) glosa de despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação
de venda, conforme dispõe o inciso IX, do artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833; iv) glosa de
créditos relativos a base de cálculo do crédito a descontar referente Ativo Imobilizado, conforme
dispõe parágrafos 14 e 16, artigo 3o, dos mesmos diplomas legais supramencionados e artigo 2o,
da Lei 11.051/04.
Dos insumos glosados
Entendeu a fiscalização que determinadas aquisições de mercadorias consideradas
como insumos foram indevidamente creditadas, porque são, na verdade, custos gerais ou
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

despesas necessárias às suas operações normais de qualquer estabelecimento
comercial/industrial, sem direito ao crédito.
Isso porque o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, de modo que, deve obediência
ao balizador legal disposto no parágrafo 4o, artigo 8o, da IN SRF no 404/2004.
Os itens encontrados referem-se a: embalagens, fretes na compra de insumos
(incluídos aqui os relacionados com a compra de embalagem) e serviços de industrialização
(esterilização).
Em relação ás embalagens, listadas no quadro abaixo, entendeu a fiscalização que
estão relacionadas com o transporte/proteção do produto ao destino, sendo ester intermediário a
outros processos produtivos externos.

Quanto ao frete dos insumos adquiridos, afirma a fiscalização que a previsão de
aproveitamento de crédito para frete se encontra somente no inciso IX, do artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, ou seja, somente na operação de venda, e ainda sob a condição de que o ônus
seja suportado pelo vendedor. E, além disso, o frete não é nem aplicado, muito menos consumido
por conta da direta atividade base da empresa.
Da glosa de despesas de energia elétrica
A fiscalização destaca que, em que pese a permissão legislativa expressa pela
utilização da despesa de energia elétrica como crédito, conforme dispõe o artigo 3o, inciso III, da
Lei 10.833/2003, há um limite temporal para tanto, que é a utilização do valr incorrido no mês.
No caso, o contribuinte se utiliza de créditos de energia elétrica fora do recorte
temporal normativo, e que só seria autorizado se tratasse de crédito líquido, e não simplesmente
contabilização de notas “esquecidas”, ou mesmo deixadas para com algum propósito.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

Em resumo, as glosas referem-se aos seguintes valores:

Da glosa de despesas com armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
Neste item, a fiscalização entende que o aproveitamento de crédito, embora
corretamente enquadrado na previsão do inciso IX, do artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833, ao
verificar o arquivo-base “fretes de venda 2005-4”, foram encontrados alguns pagamentos por
fretes realizados entre as unidades da própria empresa, o que, em consequência, impede a
identificação de quem é o vendedor ou comprador, portanto, configura-se como frete de produtos
acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
A fiscalização apontou no arquivo “glosas – fretes de vendas 2005-4” as notas que
foram glosadas, sendo o resultado:

Da glosa relativa à base de cálculo de crédito a descontar referente ao ativo imobilizado
A fiscalização, neste ponto, entende que, em que pese a autorização expressa de
aproveitamento de crédito, só o é quando se tratar de máquinas e equipamentos adquiridos com a
finalidade de aplicação no processo produtivo empresarial.
E, da análise dos arquivos, é possível verificar que diversos itens não se enontram
nos fundamentos normativos de base para creditamento, porque são: equipamentos ligados a
transporte (externos à área produtiva), a rede elétrica, a estocagem, ao empacotamento
(embalagem de mero transporte), ao mero controle/medição de produção, ao manuseio
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

laboratorial (testes), ao uso administrativo, ao uso pessoal e dos empregados e outros pós
produção/acessórios da empresa foram contabilizados para fins de cálculo do valor para crédito.
Ainda, constam o aproveitamento de valores referentes a edificações e
benfeitorias ferindo diretamente o conceito permitindo somente para máquinas e equipamentos.
Em resumo, o valor das glosas:

Do resumo das glosas

Da apuração do crédito após as glosas
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

Da conclusão do despacho decisório

Conforme as inconsistências apontadas acima, verifiquei que o valor das glosas na base
de cálculo dos créditos a descontar de PIS/COFINS não cumulativo é de R$
2.343.092,28. Com isso há redução do crédito em si na ordem de R$ 178.075,01,
reduzindo o valor do saldo passível de ressarcimento para R$ 114.624,08.
Deste modo, concluo, de acordo com os resultados apurados:
- RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório postulado, para considerar
somente o valor de R$ 114.624,08 (cento e quatorze mil, seiscentos e vinte e quatro
reais e oito centavos) como saldo dos créditos da contribuição para o COFINS, a título
de crédito do mercado externo não sujeito a tributação, remanescente ao final do 4o
trimestre de 2005, passível de ressarcimento/compensação sem a incidência de juros
moratórios, nos termos do art. 72, §5o, I, da IN RFB no 900/2008;
- HOMOLOGAR, até o limite ora reconhecido, as compensações.

Cientificada do teor do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou, em
10/08/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 89/107, detalhando inicialmente todo o seu
processo produtivo e depois alegando, em síntese, que:
i)
o modus operandi do processo produtivo da empresa, com a discriminação
de todo equipamento e matéria-prima utilizado em cada uma das
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

fases, sendo tais fases: recebimento de matéria-prima aparas ou
raspas bovinas, corte de matéria-prima, preparação de matéria-
prima, processo de extração, processo de filtração, processo de
ultrafiltração, processo de deionização, processo de evaporação,
processo de esterilização, processo de gelificação, processo de
secagem, processo de homogeneização, processo de ensaque.
ii)
A água utilizada nas várias etapas de produção é proveniente de poços do
Rio Engano, e, para tornar-se potável para condições de uso, é
tratada na ETA- Estação de Tratamento de água;
iii)
Em todas as etapa das do processo são coletadas amostras dos produtos
para análise, químico-físicos e microbiológicos no laboratório da
empresa Gelnex, sendo requisito de comercialização da gelatina
em mercados nacionais ou internacionais que a empresa
vendedora garanta as especificações e qualidade da gelatina
através de Certificados de Análises dos Produtos;
iv)
Quanto à glosa dos insumos: a) em relação às embalagens, as fotografias
juntadas demonstram que o produto, que é destinado ao consumo
humano, jamais poderia ser transportado via granel e possuem
embalagem única, além de outros documentos juntados, como
ordem interna de fabricação do produto, que demonstra que as
especificações da embalagem compreendem o processo
produtivo.; b) quanto ao frete, afirma que as operações de
transporte/frete podem ser remuneradas mediante FOB ou CIF, e
respectivamente, no primeiro o custo do frete será suportado
pelo comprador, enquanto no segundo o custo do frete será
suportado pelo vendedor (que ocasiona um preço maior do
insumo) e que em ambas as possibilidades há possibilidade de
aproveitamento de crédito, seja porque embutido no custo do
insumo, seja porque efetivamente pago, acostando aos autos
duas notas de exemplo da diferença de preços da mercadoria
com diferentes operações de frete na aquisição dos insumos, e
finalmente, que o inciso IX, do artigo 3o, é inaplicável por tratar-
se de frete na operação de venda, diferente da operação aqui
tratada;
v)
Quanto às glosas de energia elétrica: afirma que a lei distingue as hipóteses
em que o momento da determinação do crédito será aquele em
que o produto ou serviço for adquirido, daquelas em que o
momento da determinação do crédito será aquele em que a
empresa houver incorrido no valor, e que o parágrafo 4o, do
artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833 expressamente autoriza que o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes;
vi)
Quanto às glosas nas despesas de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda: o auditor se equivocou a considerar que era
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

transferência de produtos acabados entre estabelecimentos do
mesmo contribuinte. Na verdade, a operação se trata à
continuidade do processo de produção, porque a unidade da
Gelnex em Nazário/GO não se encontrava totalmente pronta,
necessitando ter parte do processo produtivo realizado na
unidade de Itá/SC, e que as provas dessa confirmação são
oriundas a própria contabilidade da empresa, da qual se
depreende o crescimento do ativo permanente naquela unidade,
além de notas fiscais que demonstram que o produto
transportado se trata de couro, matéria prima para a fabricação
da gelatina, e, por consequência, correto o enquadramento como
insumo, no inciso II, do artigo 3o, e não inciso IX, do mesmo
artigo.
vii)
Quanto às glosas da base de cálculo do crédito a descontar do ativo
imobilizado: o descritivo juntado aos autos, com fluxograma do
processo produtivo, além de fotos da operação, comprovam que
os equipamentos adquiridos pela empresa fazem parte do
processo produtivo, e que dizer que um equipamento, máquina,
edificação, não gera crédito porque são utilizados na atividade da
empresa, que não só aqueles com relação íntima ao processo
produtivo, é o mesmo que dizer que a lei está errada.
As provas mencionadas são juntadas na manifestação de inconformidade às fls.
109/270.
A 1a turma da DRJ/CGE , mediante Acórdão no 04-47.208, em 12 de novembro de
2018, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS/Pasep
e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é
exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas
apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa
ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA D DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento relativo às suas
aquisições.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. CONDIÇÕES.
Pode gerar direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins) a energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica cuja respectiva despesa tiver
sido devidamente registrada na contabilidade da empresa, com base em documentos que
comprovem sua efetividade.
CRÉDITO.
SERVIÇO
DE
MOVIMENTAÇÃO
MATÉRIA
PRIMA
E
MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos por serviço de movimentação interna nas dependências do
contribuinte e no porto não permitem a apuração de créditos da Cofins, por falta de
previsão legal.
CRÉDITO. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
A pessoa jurídica pode descontar créditos sobre a depreciação e amortização de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, contudo, não
basta que as aquisições se refiram a bens incorporados ao ativo imobilizado, mas
também que sejam adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda
ou prestação de serviços, e exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no país.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, tempestivo, no qual alega, para
além dos mesmos argumentos dispostos na manifestação de inconformidade, a ocorrência da
prescrição intercorrente, prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: i) a ocorrência da
prescrição intercorrente, disposta no artigo 1o, parágrafo o, da Lei 9.873/1999; ii) glosa de
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

créditos utilizados em razão da configuração como insumos, nos termos do inciso II, do artigo 3o,
das Leis 10.637 e 10.833 (embalagens, frete na aquisição de insumos e serviços de
industrialização), iii) glosa de despesas com energia elétrica; iv) glosa de despesas de
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda; e, v) glosa do crédito relativo ao ativo
imobilizado.
Como de costume em meus votos, tratarei cada um dos itens de forma separada.
Da prescrição intercorrente
Em homenagem ao distinguishing que faço em relação aos créditos não tributários
– especificamente das multas aduaneiras julgadas nesta 3a Seção, como o presente litígio dispõe
expressamente sobre contribuições, dotadas de natureza tributária, entendo pela aplicação da
Súmula CARF no 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-
19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de
13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-
73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Nesse sentido, rejeito a preliminar, por entender que não se aplica a prescrição
intercorrente ao presente caso, por tratar-se de natureza tributária, exceção expressa disposta no
artigo 5o, da Lei 9.873/1999.
Dos insumos
Neste ponto, aduz a fiscalização que o contribuinte, de forma equivocada,
enquadra determinados insumos como passíveis de creditamento, com supedâneo no inciso II,
artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833, que expressamente prevê a possibilidade de tais créditos.
O despacho decisório aponta três itens principais na temática supramencionada,
que são as embalagens utilizadas pelo contribuinte, frete na aquisição de insumos, e, embora
mencione serviços de esterilização, tais glosas não constam dos arquivos mencionados e
acostados aos autos, portanto, não serão aqui tratados.
Antes de adentrarmos às especificidades de cada uma das glosas, vale tecer
algumas considerações a respeito da discussão que permeia supramencionado inciso,
especialmente porque o despacho decisório, e a decisão de primeira instância, proferida pela
DRJ, se apoiam em normativos e interpretação já ultrapassados sobre o tema, que são as INs
404/2004 e 247/2002.
De antemão, discordo da decisão proferida em ambos atos administrativos –
despacho decisório e decisão da DRJ, porque entendo que é válida aplicação do conteúdo
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

interpretativo contido no Resp 1.221.170, que teve como relatora a Ministra Regina Helena
Costa, sob a sistemática de repetitivo (Tema 779), delineado que insumo é tudo aquilo que é
relevante e essencial ao processo produtivo do contribuinte.
Passemos algumas considerações técnicas sobre o tema, enfim.
A maior controvérsia relativa à discussão de créditos para as contribuições
PIS/Cofins, reside na determinação do que são insumos considerados para a dedução da base de
cálculo, nos termo do artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e Lei 10.833/2003.
Isso porque não há na Constituição Federal, tão menos nas norma citadas, uma
definição taxativa do quais insumos, utilizados na prestação de serviços ou à fabricação de bem e
produtos destinados à venda, delimitando apenas de forma excludente situações evidentemente
opostas ao texto normativo, como por exemplo, uma doação.
Cita-se, que o termo insumo é definido pelos dicionários como “neologismo com
que se traduz a expressão inglesa input, que designa todas as despesas e investimentos que
contribuem para obtenção de determinado resultado, mercadoria ou produto até o acabamento ou
consumo final”. De acordo com a mesma fonte, “insumo (input) é tudo aquilo que entra; produto
(output) é tudo aquilo que sai”.1
Nesse contexto, será analisado no presente tópico o desenvolvimento da
jurisprudência administrativa no CARF, bem como a jurisprudência judicial sobre o tema, de
modo a demonstrar a subjetividade da análise do alcance dado pela norma.
Entendimento da RFB
Nascida a não-cumulatividade das contribuições, e inexistente o conceito de
insumo, a Receita Federal determinou o conceito de insumo mediante as Instruções Normativas
no 247, de 21 de novembro de 2002 (alterada pela Instrução Normativa no 358, de 9 de setembro
de 2003) e no 404, de 12 de março de 2004.
Tal entendimento espelhava, de forma evidente, a não-cumulatividade aplicada ao
IPI – créditos básicos, posto que determinada como insumo utilizado na fabricação ou produção
de bens destinados à venda, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
É importante destacar a influência dos Pareceres Normativos COSIT o 181/1974 e
65/1979, que traziam expressamente regras sobre o contato direto ou indireto dos insumos, e a
definição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem, restringindo o
crédito tão somente àquilo que era utilizado e integralmente consumido no processo produtivo
(excluídas, por exemplo, as peças e partes de máquinas).
Ao passo que, para a prestação de serviços, considerava como insumo os bens
aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no ativo

1 MOREIRA, André Mendes. PIS/COFIN não-cumulativos e o conceito de insumo in Revista do Congresso Mineiro
de Direito Tributário e Direito Financeiro, v.2, n.1, 2012, p. 57 a 68.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

imobilizado e os serviços prestados por pessoas jurídicas domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação de serviço.
A restrição expressa claramente a delimitação daquilo que é utilizado, de forma
efetiva, durante o processo produtivo no desenvolvimento da atividade empresarial do
contribuinte, contudo, com reflexos imediatos às nascentes dúvidas – as quais também existem
para aplicação da sistemática não-cumulativa do IPI.
Surgiram, nesse contexto, não só consultas realizadas junto à Administração
Tributária, mediante instrumento legal para tanto, mas também inúmeras discussões em
processos administrativos fiscais, com instaurada fase litigiosa, em crescente massa
administrativa no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Ainda que as soluções de consulta sejam válidos instrumentos que vinculam o
comportamento e o cumprimento daquela determinada orientação entre fisco e contribuinte, não
houve uniformização nas respostas dadas pela Coordenação-Geral do Sistema de Tributação
(Cosit), o que certamente incentivou o sentimento de insegurança de ambos os lados dessa
relação já conturbada.
A título de exemplo, temos Soluções de Consulta 15/2011, que entendeu que não
seriam considerados insumos utilizados na prestação do serviço, para fins de direito ao crédito da
Cofins, os gastos efetuados com telecomunicações para rastreamento via satélite, com seguros de
qualquer espécie, sobre os veículos, ou para proteção da carga, obrigatórios ou não, e com
pedágios para a conservação de rodovias, quando pagos pela empresa terceirizada prestadora do
serviço, ou ainda, quando a Pessoa Jurídica utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei no
10.209, de 2001.
E, por outro lado, foram considerados como insumos, os gastos efetuados com
serviços de cargas e descargas, e ainda, com pedágios para a conservação de rodovias, desde que
paga pela Pessoa Jurídica, e não pela empresa terceirizada prestadora do serviço, e a Pessoa
Jurídica não utilizar o benefício de que trata o art. 2o, da Lei 10.209/2001.
Ou ainda vale citar a Solução de Divergência no 09/2011, sobre Equipamento de
Proteção Individual (EPI), que entendeu pela possibilidade de creditamento de insumos gastos
realizados com a aquisição de produtos aplicados ou consumidos diretamente nos serviços
prestados de dedetização, desratização e na lavação de carpetes e forrações contratados com
fornecimento de materiais, dentre outros: inseticidas; raticidas; removedores; sabões; vassouras;
escovas; polidores e etc, desde que adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou
importados.
Mas, entendeu que não se enquadra como insumo a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) tais como: respiradores; óculos; luvas; botas; aventais; capas; calças e
camisas de brim e etc., utilizados por empregados na execução dos serviços prestados de
dedetização, desratização e lavação de carpetes e forrações, porque não aplicados diretamente na
prestação de serviços.
Jurisprudência no CARF
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

A jurisprudência administrativa, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), enfrentou algumas fases quanto à definição do conceito de insumo, considerando a
primeira, no intervalo de 2004 a 2010, conivente com o entendimento supramencionado, posto
pela Receita Federal, através da IN 404/2004.
Exemplo disso são os acórdãos – ambos da Primeira Câmara, do Segundo
Conselho de Contribuintes, no 201-79.759, de 7 de novembro de 2006, e o acórdão no
201.81.568, de 7 de novembro de 2008, no qual aduz o relator:
Como se infere dos dispositivos transcritos, especialmente o § 4" do art. 8° da Instrução
Normativa SRF n° 404, de 2004, o conceito de insumo refere-se a bens e serviços
diretamente utilizados ou consumidos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos à venda. À vista de tais dispositivos, tem-se que não
estão abrangidas despesas com propaganda e publicidade, seguros, materiais de
limpeza, correios, água, telefone, provedor de Internet, sistema de computação
(despesas com processamento de dados). Outrossim, como se percebe das Planilhas de
Apuração da COFINS Não Cumulativa' (fls. 139 a 150), os créditos não aceitos pela
fiscalização relativos a despesas a titulo de 'honorários diversos' e 'comissões passivas',
referem-se às áreas administrativa e comercial, respectivamente, e, portanto, não se
encontram entre aquelas permitidas pela legislação. Ressalte-se, ainda, que consoante
demonstram as Planilhas de Apuração da COFINS Não Cumulativa", os créditos
relativos à energia elétrica consumida, diversamente do que alega a impugnante, foram
devidamente considerados pela fiscalização na determinação da contribuição devida.
Contudo, inaugura-se uma segunda fase de entendimento no CARF sobre o
conceito de insumo, para afastar a aplicação da IN 404/2004, mediante o Acórdão 9303-01.035,
proferido pela 3a Turma, da Câmara Superior (CSRF), em 23 de agosto de 2010, sob a relatoria
do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no qual aduz:
A inclusão no conceito de insumos das despesas com serviços contratados pela pessoa
jurídica e com as aquisições de combustíveis e de lubrificantes, denota que o
legislador não quis restringir o creditamento do PIS/Pasep às aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance de
insumos na legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial, ao
contrário, ampliou de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que
a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela
realizada. Recurso negado.
(...)
A meu sentir, o alcance dado ao termo insumo, pela legislação do IPI não é o mesmo
que foi dado pela legislação dessas contribuições. No âmbito desse imposto, o conceito
de insumo restringe-se ao de matéria-prima, produto intermediário e de material de
embalagem, já na seara das contribuições, houve um alargamento, que inclui ate
prestação de serviços, o que demonstra que o conceito de insumo aplicado na legislação
do IPI não tem o mesmo alcance do aplicado nessas contribuições.
(...)
Esse dispositivo legal também considerou como insumo combustíveis e lubrificantes, o
que, no âmbito do IPI, seria um verdadeiro sacrilégio .Mas as diferenças não param ai,
nos incisos seguintes, permitiu-se o creditamento de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, máquinas e
equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos destinados à venda,
bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado etc. Isso denota que o
legislador não quis restringir o creditamento do Pis/Pasep as aquisições de matérias-
primas, produtos intermediários e ou material de embalagens (alcance de insumos na
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

legislação do IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial, ao contrario, ampliou
de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa juridica
precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada.
Adota-se um conceito intermediário, com delimitação própria caso a caso, sem
restrição ao conceito restrito consagrado pela Instrução Normativa 404/2004, conforme se
vislumbra também nos acórdãos 9303-01.741 (indumentária); 9303-002.651, 9303-002.652
(bens consumidos durante o processo de produção); 9303-01.740 (vestimentas); 3402-001.663
(combustível, peças e material de embalagem); 3403-001.283 (defensivos agrícolas e transporte
de trabalhadores); 3302-001.781 (embalagem de transporte), dentre outros.
Vê-se que, no mesmo ano, seguindo a linha de afastamento do conceito de insumo
na perspectiva do IPI, o Acórdão 3202-00.2262, adota não um conceito intermediário, mas sim
muito mais amplo, considerando especialmente as diferentes materialidades dos tributos, para,
conforme dito nas considerações iniciais deste artigo, aproximar respectivo conceito à tributação
da renda – e à amplitude das deduções de despesas, do que ao mero creditamento de matéria-
prima, material de embalagem e produto intermediários.
Até 2018, observa-se na jurisprudência do CARF uma adoção casuística do
conceito de insumo, verificado dentro das peculiaridades do processo operacional apresentado
pelo contribuinte, à mercê do entendimento esposado pelo Conselheiro ou pela Turma.
Entendimento do STJ – Resp 1.221.170-PR
O debate foi desenvolvido no âmbito judiciário e o tema chegou aos Tribunais
Superiores, para, no ano de 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir no Recurso
Especial (REsp) n.o 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da
tese de que são ilegais as INs ns.o 247/02 e 404/03, com entendimento de que insumos passíveis
de direito a crédito seriam todas as despesas essenciais e relevantes à atividade econômica.
O caso em comento tratava de créditos pleiteados por uma grande empresa do
setor de produção de alimentos, como insumos, de despesas gerais de fabricação e algumas
despesas correlacionadas, consubstanciadas em: água, combustíveis, gastos com veículos,
materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção de EPI, materiais de limpeza,
ferramentas, seguros, viagens e conduções e as "Despesas Gerais Comerciais" (combustíveis,
comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções, fretes, prestação
de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões).3
Nos votos proferidos, é possível extrair três posicionamentos: i) posicionamento
mais restritivo proferido pelo Ministro Og Fernandes, que defendeu a legalidade da interpretação
restritiva de insumo, constante às Instruções Normativas 247/2002 e 404/2003; ii)
posicionamento intermediário, da Ministra Regina Helena Costa, que foi quem trouxe o conceito
de insumo à luz dos conceitos de essencial e relevante; e iii) posicionamento econômico dos
efeitos e objetivos da não-cumulatividade, esposado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

2 O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade de PIS e Cofins deve
ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do
IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do IPI , uma vez que a materialidade de tal
tributo é distinta da materialidade das contribuições em apreço.
3
Resp
1.221.170
–
PR,
disponível
em
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201002091150
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

O voto do Ministro Napoleão teve o acréscimo do entendimento intermediário
esposado pela Ministra Regina Helena Costa, que dispôs sobre o centro da discussão, declarando
ser “possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições o conceito de insumo segundo
os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.
Em sequência lógica, definiu cada um dos signos inseridos no conceito:
Essencialidade seria a necessidade de o item constituir “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
A relevância, por sua vez, consiste no item “cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção”. Regina Helena Costa destaca que esta vinculação pode se dar por singularidades da
cadeia produtiva ou, ainda, em decorrência de imposição legal.
Nota-se da decisão, que foi dado um fim ao entendimento restritivo dado pela
RFB, quanto ao conceito de insumo na perspectiva da legislação aplicável ao IPI, ao passo que
também não se entende na perspectiva tão elástica quanto àquela aplicável às deduções presentes
na legislação aplicável ao imposto de renda.
Em que pese ainda permear a nebulosa subjetividade da análise casuística do
crédito de PIS/Cofins, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos permite dizer
que é findada a guerra fria das extremidades esposadas pelo contribuinte e fisco, em termos,
visto que ainda é necessário aplicar o sentido de essencial e relevante ao processo produtivo de
cada contribuinte, dentro de suas características próprias.
Nesse contexto, foi editado pela SRF o Parecer Normativo no 5, de 17 de
dezembro de 2018, que apresentou as principais repercussões, no âmbito da SRF, da definição do
conceito de insumos pelo STJ, no julgamento do Resp no 1.221.170/PR.
Consta no referido parecer:
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do
produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços
que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a
permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para
que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda
que já esteja finalizada a produção ou prestação.
60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de creditamento em relação
a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem ou da prestação do
serviço, citam-se os dispêndios da pessoa jurídica relacionados à garantia de adequação
do produto vendido ou do serviço prestado. Deveras, essa vedação de creditamento
incide mesmo que a garantia de adequação seja exigida por legislação específica, vez
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

que a circunstância geradora dos dispêndios ocorre após a venda do produto ou a
prestação do serviço.4
Para além disso, da definição de inúmeras situações nas quais o órgão fiscal
entende que não seria possível o creditamento – justamente o que levou às inúmeras discussões
judiciais “resolvidas” no recurso repetitivo – adota-se questionável posição quanto à
impossibilidade de tomada de crédito pelas empresas eminentemente comerciais.
Não obstante a decisão do Superior Tribunal de Justiça não fazer qualquer
diferenciação no que se refere à atividade exercida, é importante asseverar que as Leis 10.637/02
e 10.833/03, que definiram a sistemática da não cumulatividade, permitem o crédito sobre
insumos “na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos” (art. 3o, II),
não incluindo expressamente o comércio (compra para revenda).
Vale mencionar ainda o julgamento encerrado pelo Tema 756, com repercussão
geral, pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou sobre o conceito de insumo, nos termos da
seguinte ementa:
Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo
da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do
assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3o, da Lei no 10.865/04.
Constitucionalidade.
1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC no 42/03, conferiu
autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da
contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais
preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações,
mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da
isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.
2. Nesse contexto, são válidas as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g.,
estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de
edificações e de benfeitorias (art. 3o, § 1o, inciso III) e no que impossibilitaram o
crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no
caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição (art. 3o, § 2o, incisos I e II).
3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de
maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS,
cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art.
3o, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior
Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nos 779 e 780), não viola aqueles ou outros
preceitos constitucionais.
4. É constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04, na medida em que a vedação
dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente
com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da
isonomia, da razoabilidade.
5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema
no 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não

4 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97407
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais
preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da
COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da
proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência
de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, inciso II,
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF
nos 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É
constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04”.
Vê-se que, a Corte Suprema endereçou a competência de interpretação da lei
federal ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista fincar cabível que a não-cumulatividade,
em que pese disposta em nível constitucional, deve e pode ser tratada por lei infraconstitucional,
para determinar como deve ser aproveitado o crédito, prevalecendo, enfim, o julgamento do
Recurso Especial mencionado, que afirma que a análise do crédito de PIS/Cofins quanto ao
conceito de insumo deve ser feita à luz da essencialidade e relevância do insumo no processo
produtivo do contribuinte.
Pois bem, passemos à análise de cada um dos itens objeto da glosa.
Da glosa das embalagens e frete na aquisição de insumos
A fiscalização entendeu que as embalagens utilizadas não fazem parte do
processo produtivo da gelatina, nos termos do conceito de insumo suscitado pelas instruções
normativas já mencionadas – que tratavam insumos da mesma forma que o produto
intermediário, matéria-prima e embalagens, constantes da legislação do IPI.
Do exposto, pode-se notar que, pelas características listadas, inclusive no aspecto
relacionado a utilização do produto final da empresa, as embalagens estão relacionadas
com o transporte/proteção do produto ao destino, sendo este intermediário a outros
processos produtivos externos. Não há ligação com a atividade produtiva própria da
empresa, pois que então foge completamente ao conceito de insumo produtivo. Não
representa embalagem sequer de apresentação para a transação de venda nos termos da
descrição realizada acima.
O que se entende é que elas atuam mais diretamente na
proteção/acondicionamento de seus produtos quando de seu transporte. E esta
atividade por certo que não faz parte da atividade operacional da empresa.
Há inclusive o retorno das embalagens, em alguns casos, ou seja, podem ter sua vida
útil aumentada, pois são reutilizáveis. Permissão para crédito neste caso abriria leque
para o reaproveitamento de elementos já creditados anteriormente.
No mesmo passo, entendeu a DRJ que:
Contesta a pessoa jurídica a glosa dos créditos efetuados pela Autoridade Fiscal
argumentando que as embalagens devem ser consideradas como insumos, pois são parte
integrantes da mercadoria.
Conforme visto, a Lei no 10637/2002, dispositivo que rege a sistemática de incidência
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, relaciona em seu art. 3o os créditos
que poderão ser descontados da contribuição devida pela pessoa jurídica, relativamente
a bens adquiridos para revenda (inciso I) e bens e serviços utilizados como insumo na
produção Na linha de entendimento acima esposada, as embalagens de transporte (e os
chamados bens correlacionados), porque se constituem em bens utilizados após término
do processo produtivo, aplicados nos produtos já acabados apenas como
acondicionamento, não se qualificam como insumos. Ademais, quando a lei
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

excepcionou casos de creditamento para despesas que estavam fora do domínio do
conceito de insumos o fez expressamente, como no caso das locações de máquinas e
equipamentos, ou de frete na operação de venda. Assim, descabida a pretensão de
admitir novas exceções (casos de embalagens de transporte), mediante o alargamento
artificial do conceito. Observe-se, por último, que as fotos juntadas pela Inconformada
demonstra que as ditas embalagens, cujos créditos foram glosados, são mesmo de
transporte, não de apresentação.
Neste caso, a embalagem somente acondiciona para que a mercadoria seja transportada
em Pallets. Não integra-se ao produto para constituir sua identidade perante o mercado
consumidor, sendo possível destacá-la sem destruir sua unidade de identificação na
operação de venda.
O contribuinte colaciona aos autos a forma pela qual a embalagem é utilizada,
além de trazer em suas defesas o modus operandi e a fase final:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

Às fls. 134/136 são demonstradas as embalagens através de fotos:

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

Às fls. 149/151, constante um laudo de observação das regras sanitárias de
produção, identificação, qualidade e armazenamento do produto, que aduz:

Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

Vê-se que as embalagens utilizadas referem-se à fase final da produção da
gelatina, inclusive constante ao próprio galpão de produção, isso porque, como se trata de
produto direcionado à alimentação humana, ou à produção de fármacos, não é possível
transportar em qualquer outro recipiente, senão um que carregue características semelhantes para
garantia das qualidades técnicas descritas no laudo juntado pelo contribuinte.
No caso, para além das provas que demonstram não só a necessidade de
armazenamento do produto pela impossibilidade de manutenção e transporte a granel, em razão
de suas características químicas e demandas sanitárias, é totalmente equivocada a premissa
fincada pelo despacho decisório e pela decisão da DRJ, que se apoiam nas instruções normativas
que trazem uma interpretação deveras mais restritiva ao aproveitamento de créditos das
contribuições sociais.
Ainda, vale destacar que, neste Tribunal, há uma linha tênue traçada entre os itens
utilizados para transporte de produtos não endereçados para consumo humano e aqueles
endereçados para isso – tal como os alimentos, de modo que, é dado o direito ao crédito (de
pallets, e outros itens) pelas peculiaridades e atendimento ao objetivo sanitário de sua conserva e
boa qualidade.
Ante tais considerações, entendo pela reversão da glosa procedida pela
fiscalização, para reconhecer o direito ao crédito relativo às embalagens utilizadas em suas
operações.
Já quanto ao frete, afirma o despacho decisório que somente o inciso IX, do
artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833 permite respectivo crédito, somente em operações de venda,
desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
A DRJ afirma que só existe o direito ao crédito se os insumos adquiridos forem
tributados pelas contribuições, de modo a existir uma correlação entre transporte e aquilo que
está sendo transportado – entendendo pelo não reconhecimento do crédito do frete quando os
produtos da operação forem desonerados. E, nesse sentido, o contribuinte não demonstrou a
segregação do tipo de frete por aquisição, e, portanto, não faz jus ao direito pleiteado por não
preencher os requisitos de cumprimento da certeza e liquidez do crédito tributário.
Afirma o contribuinte, que o direito ao crédito, com supedâneo no inciso II, artigo
3o, das Leis 10.637 e 10.833, é possível, porque não se trata de operação de venda, e é operação
essencial ao processo produtivo, considerando que sem o transporte dos insumos adquiridos para
continuidade do processo, não há que se falar em produção.
De fato, neste ponto, não se trata de força probatória do processo produtivo, mas
de mera cognição da diferença dos incisos constantes do artigo 3o supramencionado, como
conceito de insumo – dentro da perspectiva de essencialidade ou relevância, ainda com a
importante temática da composição do preço do produto que está sento transportado – que será
esmiuçada abaixo, ou como frete na operação de venda, cumprido o requisito do ônus do
pagamento pelo vendedor.
Entendo que a possibilidade de crédito relativo ao frete na aquisição de bens
reside no argumento de essencialidade e relevância, porque enquadra-se, nessa hipótese, no
artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

A operação consiste na aquisição de bens a serem aplicados no processo
produtivo, ou para revenda, a depender da atividade operacional do contribuinte, e como
respectiva atividade se concretiza, considerando que deve tal fase corresponder ao momento
inicial da operação.
O argumento de enquadramento embasa-se no fato de que, quando da aquisição
dos bens pelo contribuinte, seja para aplicação ou consumo no decorrer de seu processo
produtivo, seja para revenda, o valor do frete comporá o custo de sua aquisição.
Nesse passo, se o valor despendido com o frete pelo contribuinte compõe o custo
de aquisição dos bens supramencionados, é inconteste sua essencialidade ao desenvolvimento do
processo produtivo ou à sua revenda, especialmente porque sem a disponibilidade de tais
insumos mediante deslocamento, seria inviável a realização de tal operacionalidade, o que em
consequência, impediria o desenvolvimento da atividade econômica.
O entendimento do Tribunal Administrativo é pacífico quanto à possibilidade do
aproveitamento de créditos neste tipo de operação, seja na câmara baixa , ou na Câmara Superior
– conforme se depreende do acórdão 9303-010.476.
Certamente que, como de praxe na jurisprudência administrativa, caso o processo
administrativo fiscal seja de compensação, restituição ou ressarcimento, o ônus da prova dessa
essencialidade – e a forma pela qual é desenvolvida toda a operação comercial, é do contribuinte,
ao passo que, caso seja um auto de infração, especialmente em casos de constituição do crédito
tributário por desconsideração de negócios jurídicos que geraram um determinado crédito, o
ônus da prova é da fiscalização.
A Receita Federal já ratificou respectivo entendimento do direito ao crédito nas
ocasiões operacionais dispostas neste tópico mediante Solução de Consulta no 197/2011 ,
especificamente quanto ao argumento técnico de que o valor do frete deve compor o custo de
aquisição dos bens adquiridos para aplicação ou consumo no processo produtivo, ou para
revenda.
Vê-se que, na presente hipótese não há grande controvérsia quanto à possibilidade
de aproveitamento do crédito, bastando que, sejam devidamente entendidas as segregações dos
tipos atividade, momentos em que o frete se aloca em tais operações e qual o embasamento
técnico legislativo a ser utilizado.
Há um ponto a ser discutido que está relacionado ao direito ao crédito na
aquisição de bens, que diz respeito à hipótese de tais bens serem desonerados – a título de
isenção, imunidade ou alíquota zero (sujeitos ao regime monofásico).
O entendimento esposado pela Câmara Superior, no acórdão 9303-011.5515, é
favorável aos contribuintes, ainda que tal posicionamento não seja unânime, o voto vencedor
entendeu que:
Portanto, temos uma situação em que parte do custo foi tributada (frete), com direito a
crédito, e parte do custo não foi tributada (mercadoria/insumo), sem direito a crédito.

5 Acórdão de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssa, publicado em 19 de julho de 2021. Voto vencedor do
Conselheiro Rodrigo Mineiro. No mesmo sentido: acórdão 9303-011.550.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

Nesse sentido concluiu o i. Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, no
Acórdão 3401- 005.234: [...] há se de considerar que o custo de aquisição é
composto pelo valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de
transporte (frete) contratado para transporte até o estabelecimento industrial da
contribuinte (adquirente). Assim, uma vez que o custo total é composto por uma parte
não tributada (MP) e outra parte integralmente tributada (frete), a parcela tributada
(frete) compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições. Logo, há de se
assentir que o frete enseja direito ao crédito, assim como os demais dispêndios que
integram o custo do produto acabado.
Ao passo que, o voto vencido dispôs:
Ora, como é de sabença, os insumos que não são onerados pelas Contribuições não dão
direito ao crédito no sistema de apuração não cumulativo instituído pelas Leis 10.833/03
e 10.637/021 . O que se debate nos autos não é se os gastos com transporte da matéria-
prima importada até as dependências da empresa tratam-se ou não de um insumo
aplicado no processo produtivo de fabricação de adubos e fertilizantes, mas se esses
dispêndios podem ser agregados ao custo de aquisição do arroz, esse, sim, insumos
utilizados na fabricação do produto final. Como se viu, a priori, com base nas
informações disponíveis, podem; contudo, no caso concreto, essa decisão, de cunho
eminentemente jurídico, não tem qualquer repercussão na solução da lide, pois os
valores correspondentes terminam por ser acrescidos ao custo de um insumo que não dá
direito ao crédito.
Entendo pela total desvinculação entre produto e o frete do produto – posição
vencedora na Câmara Superior, não havendo qualquer diferença na existência de tributação ou
desoneração sobre o produto que está sendo transportado, e, portanto, aqui também reverto as
glosas procedidas pela fiscalização, para reconhecer o direito ao crédito dos fretes nas
operações de aquisições de insumos realizadas pelo contribuinte.
Das glosas relativas à energia elétrica
Afirma o despacho decisório que os créditos relativos à energia elétrica foram
glosados em razão da desobediência ao lapso temporal contida na norma que, embora autorize
expressamente tais créditos, recorta tal requisito para cumprimento desse direito.
O contribuinte sustenta a lei distingue as hipóteses em que o momento da
determinação do crédito será aquele em que o produto ou serviço for adquirido, daquelas em que
o momento da determinação do crédito será aquele em que a empresa houver incorrido no valor,
e que o parágrafo 4o, do artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833 expressamente autoriza que o crédito
não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.
Ao passo que, a decisão da DRJ afirma apenas que a glosa, de R$ 6.664,62,
ocorreu porque houve uma diferença em relação á DACON apresentada pelo manifestante, de
R$ 493.162,42, situação que se repete nos demais meses, sem qualquer menção à restrição
temporal aludida pelo despacho decisório.
Entendo que o recorte dado diz respeito ao critério jurídico determinado pelo
despacho decisório, de modo que foi dado apenas de forma genérica pela DRJ, que se limitou a
dizer que houve uma diferença entre os dacons transmitidos pelo contribuinte.
De fato, o direito ao crédito nos meses subsequentes é possível, por força do
parágrafo 4o, do artigo 3o, não havendo qualquer restrição senão o cumprimento das obrigações
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

fiscais e contábeis para tanto. Como a fiscalização trouxe aos autos somente motivo de direito,
sem qualquer alusão à questão fática e probatória, superada tal impossibilidade pela interpretação
equivocada que estabeleceu a premissa inicial, não há que se falar em sustento da respectiva
glosa.
Nesse sentido, aqui também reverto a glosa procedida pela fiscalização, para
reconhecer o direito ao crédito de energia elétrica pleiteado pelo contribuinte.
Do crédito de despesa de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
Afirma o despacho decisório que as operações ocorridas entre as unidades de
Nazário/GO e Itá/SC, que são do mesmo contribuinte, referem-se a produtos acabados, e,
portanto, não dariam o direito ao crédito previsto no inciso IX, do artigo 3o, das Leis 10.637 e
10.833.
O contribuinte se defende pela afirmativa de que não se trata de produtos
acabados, mas sim, transferência de matérias-primas entre as unidades, considerando que a
estrutura em Nazário, para finalizar a produção, ainda não estava pronta, e era necessária tal
transferência para as fases subsequentes da produção. E, nesse sentido, o direito ao crédito é
embasado pelo inciso II, do artigo 3o, como insumo, e não pelo inciso IX, como operação de
venda.
A DRJ rechaçou a afirmativa do contribuinte demonstrando que, nas notas
mencionadas pelo próprio contribuinte, consta a transferência de “gelatina de couro bovino”, e
não somente de “couro”, que é o insumo para produção:

Nesse ponto, entendo que a controvérsia reside em i) determinar se, de fato se
trata de operação de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte, ou se se trata de operação de produtos inacabados entre as unidades do mesmo
contribuinte para as etapas subsequentes da produção e sua finalização; e enfim, delimitada a
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

situação fática, fincar o posicionamento sobre a temática do direito ao crédito sobre uma ou
outra.
Pois bem, antes de delinear as indagações propostas acima, vale tecer algumas
considerações sobre o tema.
Inaugura-se nova temática, relativa ao direito ao crédito oriundo de operações de
produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte – ou seja, em momento
posterior ao encerramento do processo produtivo. Para tanto, é necessário esclarecer que há uma
oscilação do enquadramento técnico – o embasamento normativo utilizado para concessão do
crédito, hora se dá pelo inciso IX, hora se dá pelo inciso II, hora são dispostos ambos
argumentos, todos do artigo 3o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
No primeiro ponto, a controvérsia na determinação de frete como insumo, tendo
em vista momento em que é realizado o transporte de mercadorias acabadas – já encerrado o
processo produtivo, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Exemplo disso é o transporte
de tais mercadorias do parque industrial para o centro de distribuição.
Para tanto, um dos argumentos utilizados é disposto nos pontos 55 e 56, do
supramencionado Parecer 05/2018:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
No segundo ponto, a controvérsia reside no inciso IX, artigo 3o, da Lei
10.833/2003, à delimitação do que significa o termo “operação de venda”, se extensiva aos
diversos eventos que envolvem a venda da dos produtos já acabados, ou se restritiva, que
envolve somente a venda em um único evento, do produto acabado.
As decisões no Conselho dividem-se em dois posicionamentos, e para
exemplificar, e curiosamente demonstrar recentes decisões da CSRF – com diferentes resultados,
em razão da aplicabilidade do voto de qualidade, destaco os Acórdãos no 9303-011.781, de 18 de
agosto de 2021, e 9303-011.670, de 21 de julho de 2021.
O entendimento favorável, posto pelo voto da Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, dispõe que, na verdade, o direito ao crédito pode – e deve, ser enquadrado no inciso
IX, do artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833, porque o termo “operação de venda” abarca diversos
eventos, e por tal amplitude, inclui o transporte da mercadoria realizado entre estabelecimentos
do mesmo contribuinte, tão quanto à consideração de sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de constituição
de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX, e art. 15 da Lei 10.833/03
– pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de venda. A
venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma traz o
termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse dispositivo os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o frete
ora em discussão.
Já o posicionamento desfavorável, esposado pelo Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, entende que, o dispositivo supramencionado restringe o direito ao crédito
somente na venda – e que essa etapa acontece somente em momento posterior à transferência de
mercadoria entre estabelecimento do mesmo contribuinte. E, ainda, que excluída a possibilidade
de enquadrar o frete no inciso IX, do artigo 3o, não é possível considera-lo como insumo,
considerando que reside em etapa posterior ao processo de produção.
Pelo que se nota dos autos, este deslocamento (transferência) de mercadorias se dá em
virtude de diversos fatores interligados à estratégia de produção, logística e venda destas
mercadorias.
Tenho o entendimento de que, como a lei n° 10.833, de 2003, fala, no seu art. 3o, IX, em
“frete na operação de venda”, não se justificaria o crédito na circunstância de a operação
reportar-se a uma mera transferência entre os estabelecimentos.
Como se vê, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para
revenda ou produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for suportado
pelo contribuinte.
Trata-se, pois, de hipótese de creditamento da contribuição bastante restrita, a despeito
daquela inerente ao desconto de créditos calculados em relação a insumos, conforme
definido pela legislação (no caso, a Lei no 10.637, de 2002).
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre estabelecimentos não
dá direito a crédito, pelos seguintes motivos:
(i) primeiramente, por não se enquadrar no disposto no inciso II do art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003 e do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, por não se subsumir ao conceito
de insumo, visto que trata-se de produtos acabados; e
(ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Vê-se que, a diferenciação reside tanto nos argumentos, quanto no resultado: o
acórdão favorável ao contribuinte (9303-011.781) teve como premissa a aplicação do artigo 19-
E, da Lei 10.522/2002, inserido pelo artigo 28, da Lei 13.988/2020, por tratar-se de auto de
infração . Ao passo que, o acórdão desfavorável ao contribuinte (9303-011.670), teve como
premissa a aplicação do voto de qualidade, considerando tratar-se de pedido de compensação,
restituição ou ressarcimento .
A despeito da jurisprudência administrativa tratar o tema de forma totalmente
heterogênea – ao arrepio da teoria dos precedentes e da formação de segurança jurídica aos
contribuintes, é essencial informar que o Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão, ainda
que não em sede de recurso repetitivo, no sentido de impossibilidade de aproveitamento de
crédito das contribuições nos casos de frete de produtos acabados entre estabelecimentos do
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

mesmo contribuinte mediante Recurso Especial 1.147.902 – julgado em 18 de março de 2010 e
AgInt no AgInt no REsp 1.763.878 – julgado em 26 de fevereiro de 2019.
E, nesse sentido, i) entendo que não se trata de produto inacabado – tendo em
vista a evidente demonstração de “gelatina de couro bovino”, e não meramente “couro bovino”,
na nota fiscal colacionada acima; e, ii) tratando-se de produto acabado, entendo que não há
direito ao crédito na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte – em que pese tratar de assunto deveras controverso neste Tribunal, porque não há
que se considerar processo produtivo, mas sim uma etapa posterior, tão menos de se considerar
uma operação de venda, tendo em vista ser etapa anterior.
Mantenho, enfim, a glosa efetuada pela fiscalização no presente ponto.
Da glosa dos bens ativo imobilizado
Afirma a fiscalização que não é qualquer bem incorporado ao ativo imobilizado
que gera direito a creditamento. Existem algumas condicionantes, a saber: que sejam adquiridos
ou fabricados para (i) locação a terceiros ou (ii) para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
No caso em questão, a autoridade fiscal glosou: equipamentos ligados a transporte
(externo à área produtiva), a rede elétrica, a estocagem, ao empacotamento (embalagem de mero
transporte), ao mero controle/medição de produção, ao manuseio laboratorial (testes), e, ainda,
contudo não tratado, em relação ao uso administrativo, ao uso pessoal e dos empregados e outros
pósprodução/acessórios da empresa foram contabilizados para fins de cálculo do valor para
crédito.
No mesmo sentido, decidiu a DRJ, mantendo a respectiva glosa.
O contribuinte, em sua defesa, arguiu que equipamentos para transporte dos
produtos de uma área para outra da empresa; a rede elétrica que alimenta a fábrica; os
equipamentos para estocagem de produto; de empacotamento de produto; os sistemas de controle
da produção, para adição dos produtos químicos, ar, vapor, dentre outros elementos da
fabricação; de testes dos produtos (laboratório), para verificação do atendimento às
especificações exigidas pelo cliente e/ou indicação de quais variáveis devem ser tratadas para
chegar ao ponto certo; dentre outros, fazem parte do processo produtivo, com base no Anexo IV,
além das fotos colacionadas no presente processo, demonstram que não só as máquinas, comoa
própria estação de tratamento de água e o laboratório situado na empresa geram direito ao crédito
pleiteado.
Nesse caso, em conformidade com o fluxograma apresentado pela empresa, bem
como pelo robusto arcabouço probatório apresentado – munido da explicação de como funciona
todo modus operandi do processo produtivo, as glosas efetuadas pela fiscalização não devem ser
mantidas.
A exemplo disso, o laboratório da empresa é prestado para assegurar a qualidade e
as exigências sanitárias da produção de gelatina, de modo que, são extraídas amostras de cada
uma das etapas do processo produtivo, inclusive com suporte probatório pelo laudo apontado nas
fls.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.905136/2010-10

Nesse sentido, e enfim, reverto as glosas relativas aos bens do ativo imobilizado,
reconhecendo ao contribuinte respectivo crédito.
Conclusão
Ante o exposto, conclui-se que:
i) Das glosas dos insumos: reverto as glosas para reconhecimento do direito ao crédito das
embalagens e do frete nas operações de aquisição de insumos;
ii) Das glosas de energia elétrica: reverto as glosas para reconhecimento do direito ao crédito
das despesas com energia elétrica;
iii) Das glosas de armazenagem e frete na operação de venda: mantenho as glosas fiscais
quanto ao armazenamento e frete na operação de venda, por se tratar de transferência
de produto acabado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte;
iv) Das glosas do ativo imobilizado: por entender tratar-se de máquinas, dentre outros,
oriundos do processo produtivo da empresa, reverto a glosa para reconhecimento do
crédito ao contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 387
DF CARF MF
Original